Tribunal: TJMT
Processo: 0003306-18.2009.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003306-18.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELANTE), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (APELANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINARES
DE CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE NO
DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE –
MÉRITO
- DUPLICATAS SEM ACEITE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS FIRMADAS – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II DO CPC - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - BOA-FÉ OBJETIVA
– VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Rejeitadas as preliminares de conexão e/ou litispendência e ilegitimidade passiva em despacho saneador, e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, o Tribunal não pode, em sede de apelação, proferir nova decisão sobre a matéria, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação executiva, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.

O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003306-18.2009.8.11.0086

APELANTES: COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA E OUTROS

APELADA: BAYER S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA E OUTROS
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti,
que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da
BAYER S.A.
, bem como condenou os embargantes, ora recorrentes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.

Inconformados, os apelantes suscitam nulidade de sentença ante a ocorrência de
“conexão, continência e litispendência (indeferimento por decisão interlocutória não transitada em julgado), com relação aos processos Código 24821 — Ação de Indenização — da 13a Vara Cível de Nova Mutum (distribuída em 13/12/04); Código 25837 —Execução de Título Extrajudicial — da 13a Vara Cível de Nova Mutum (distribuída em 03/01/2005); Código 27633 — Ação Monitória — da 1a Vara Cível de Nova Mutum (distribuída em 25/04/2005); e, Código 39260 - Embargos à execução ao Código 25837 — (distribuído em 30/07/2008), necessários reiterar, pela existência de questões prejudiciais existentes naqueles autos que afetam a estes autos da 2a Vara Cível de Nova Mutum, de embargos à execução (Código 43948 —distribuída em 22/10/2009) e execução de título extrajudicial (Código 27632 — distribuído em 25/04/2005)”
(sic)

Apontam que não obstante a existência de conexão (matéria de ordem pública e não sujeita a preclusão) e prevenção do d. Juízo da 1a Vara Cível de Nova Mutum, conforme datas das distribuições das iniciais, tal matéria não foi reconhecida por decisão interlocutória (não transitada em julgado), o que não impede à apreciação em sede recursal nos termos do artigo 485, V, §3°, do CPC, sobretudo porque os processos citados envolvem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir.

Prosseguem afirmando que os fundamentos da r. sentença no sentido de que as preliminares de carência de ação por ilegitimidade passiva de Elso, Odair e esposa e Davi e esposa, estariam superadas pelo despacho saneador, são matérias de ordem pública.

No mérito, alegam que as duplicatas que instruíram os autos da execução foram emitidas em desacordo com a lei pertinente, haja vista que não existem comprovantes de entrega de mercadorias, nem mesmo assinatura de pessoas autorizadas ao recebimento, de modo que não há como os apelantes produzirem prova negativa (prova diabólica).

Sustentam que as duplicatas apresentadas não atenderam a regra do artigo 15, I e II, da Lei no. 5.474/68, verificando-se, assim, a ausência dos requisitos legais e validade e exigibilidade, sendo, portanto, nula a ação de execução, nos ditames do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações pugnam:
“preliminarmente, a nulidade da r. sentença e a remessa dos autos ao d. Juízo prevento da 1a Vara Cível de Nova Mutum para prolatar nova sentença nestes autos (conexão, continência Litispendência), OU, seja aplicado os efeitos da coisa julgada do acórdão proferido na apelação cível n. 0000617- 40.2005.8.11.0036, em que há identidade partes, pedido e causa de pedir extinguindo os autos de origem, e, no mérito, seja provido o recurso de apelação, reformando r. sentença, a partir da análise de todo o seu conteúdo e provas existentes nos autos”
(sic) (Id 73154080)

Contrarrazões ofertadas no Id 73154087, em que a apelada aponta que a alegação de conexão, continência e litispendência já fora rechaçada no saneador, sem qualquer recurso dos apelantes, de modo que a jurisprudência se posiciona no sentido da ocorrência de preclusão consumativa, ante a inércia das partes, nos exatos termos da Súmula 424 do STF.

Aponta que na hipótese se tratam de títulos de créditos diversos, oriundos de transações comerciais distintas e de produtos de diversas qualidades, não cabendo aí qualquer alegação de coisa julgada, uma vez que cada demanda executiva diz respeito a transações comerciais distintas umas das outras e de produtos também diferentes.

Quanto ao mérito, sustenta que nos autos da execução é possível constatar que todas as cártulas estão devidamente acompanhadas de notas fiscais e de comprovante de entrega de mercadoria, inclusive a maioria delas com o carimbo da empresa/apelante, além do respectivo protesto, o que torna os referidos títulos de créditos válidos, aptos a ser suporte da presente ação, de modo que não há falar em desconhecimento da assinatura do recibo de entrega de mercadoria, eis que, além de vigorar a teoria da aparência, os recorrentes deixaram de produzir provas que lhes competiam quanto às assinaturas apostas nos recibos de entrega de mercadoria.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

Certificado o pagamento do preparo no Id 73206983.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que a
BAYER S.A.
propôs ação de execução de título extrajudicial sob o no. 616-55.2005.811.0086, código 27632, em face da
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA CLÁUDIA SOZIN TIRITAN, ELSO VICENTE POZZOBON, DAVI KOEHLER e LUCIANA DAS MERCÊS KOEHLER
, fundada em 12 (doze) duplicatas emitidas pela empresa do ramo de compra e venda de insumos e defensivos agrícolas, sendo que o valor do débito foi fixado em R$1.839.170,44 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos) na petição inicial (Id 45102336 – autos executivos).

Devidamente citados, os embargantes, aqui apelantes, opuseram à execução por meio dos presentes embargos, aduzindo que as duplicatas exigidas na execução originaram-se de notas fiscais referentes a venda do produto “STRATEGO 250 EC”, o qual foi reconhecido como ineficaz pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como que a
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA
teria ajuizado ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da
BAYER S.A.
, que tramita sob o no. 624-66.2004.811.0086, Código 24821, perante a 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, postulando, assim, a reunião dos processos, a fim de que fosse reconhecida a conexão entre eles e/ou a extinção de um deles pela ocorrência da litispendência, haja vista que se a lide declaratória fosse julgada procedente, não haveria título a ser executado.

Apontaram, ainda, a carência de ação com relação aos executados
ODAIR, ANA CLÁUDIA, DAVI, LUCIANA e ELSO VICENTE
, porque a fiança prestada pelos mesmos seria nula, pois não teriam assinado a minuta, a qual, ainda, não possui a assinatura de testemunhas, além da ausência de aceite, tampouco provas de que as mercadorias teriam sido entregues, já que os comprovantes apresentados não estão assinados pelos sócios da empresa ou por pessoa autorizada.

Ato contínuo, a embargada, ora apelada, apresentou sua impugnação, refutando a necessidade de reconhecimento da conexão e/ou litispendência com a ação declaratória no. 624-66.2004.811.0086, código 24821, considerando que a execução em apenso não versa sobre aquisição do produto “STRATEGO 250 EC”, mas sim de outros insumos, quais sejam, “FOLICUR 200 CE”, “CERTERO”, “COBRA”, “TAMARON BR”, “PODIUM S” e “DEROSAL PLUS”.

Na mesma oportunidade, argumentou que a fiança prestada pelos demais embargantes em favor da pessoa jurídica seria legítima e que as duplicatas executadas seriam hígidas, pois, ainda que a assinatura aposta nos comprovantes de recebimentos de mercadorias apresentadas não pertencesse aos sócios da empresa, caberia aos devedores demonstrarem o desconhecimento.

Em seguida foi determinada a intimação das partes para informar as provas que pretendiam produzir (Id. 73153982), ocasião em que os apelantes requereram a suspensão do feito até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no. 624-66.2004.811.0086, código 24821; a inversão do ônus da prova; determinação para que a embargada exiba os comprovantes de que tenha remetido as duplicatas para aceite no prazo legal; produção de prova pericial; depoimento pessoal; produção de prova testemunhal e prova emprestada de outros feitos (Id. 73153983).

Nos Ids. 73154002 e 73154003, o feito foi saneado, ocasião em que a magistrada condutora do feito indeferiu não só o pedido de suspensão do processo ao fundamento de que
“
nenhuma das notas fiscais que originaram as duplicatas executadas constava a venda de tal produto STRATEGO 250EC”,
como também do reconhecimento da conexão e/ou litispendência com a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Nova Mutum.

Além disso, afastou a preliminar de carência de ação quanto aos embargantes
ODAIR, ANA CLÁUDIA, LUCIANA, DAVI e ELSO VICENTE
, ao argumento de que o instrumento de fiança estaria devidamente assinado por duas testemunhas e que a nulidade por falta de outorga uxória somente poderia ser pleiteada pelo cônjuge que não assinou, de forma que os embargantes seriam partes ilegítimas para defender tal questão.

Nesse prisma, é certo que em sede de despacho saneador (Id 73154002), a magistrada singular,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, afastou as preliminares aviadas pelos apelantes, que, agora, pretendem rediscuti-las.

Todavia, os autos também dão conta que os apelantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo recursal, eis que após a decisão, promoveram o impulso processual sem qualquer interposição do recurso cabível (Id. 73154010), operando-se a preclusão temporal.

A respeito da matéria, extrai-se da sentença o seguinte excerto:

“(...) Sobre as questões já decididas no feito, saliento que não haverá sua reapreciação, considerando o disposto nos artigos 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Logo, restam definitivamente decididas as questões sobre a legitimidade passiva dos executados ODAIR, ANA CLÁUDIA, LUCIANA, DAVI e ELSO VICENTE e a validade da fiança prestada pelos mesmos, bem como pela ausência de qualquer relação das duplicatas objeto da execução n°. 616-55.2005.811.0086, código 27632 com a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da exequente BAYER CROPSCIENCE, que tramita sob o n°. 624-66.2004.811.0086, código 24821, em trâmite pela Primeira Vara desta Comarca, considerando que nas notas fiscais anexas às duplicatas não há qualquer aquisição do produto STRATEGO 250EC, nos termos da decisão saneadora de fls. 478/480
(...)” – sic
sentença de ID. 73154048 – sem destaque no original.

Ademais, verifica-se dos documentos apresentados com a própria inicial (Ids 73153962 a 73153967), que as notas fiscais que deram origem às duplicatas não constam a venda do insumo “STRATEGO 250EC”

e sim dos produtos “FOLICUR 200 CE”, “CERTERO”, “COBRA”, “TAMARON BR”, “PODIUM S” e “DEROSAL PLUS”.

Para melhor visualização, segue a planilha abaixo:

No NF

DATA EMISSÃO

PRODUTO

VALOR LÍQ.

FOLHAS

008908

19/02/2004

FOLICUR 200 CE

R$320.000,00

235

009008

26/02/2004

FOLICUR 200 CE

R$319.680,00

239

009058

26/02/2004

FOLICUR 200 CE

R$ 89.000,00

243

009074

26/02/2004

FOLICUR 200 CE

R$ 89.000,00

247

008987

23/02/2004

CERTERO

R$ 18.816,00

251

009485

19/03/2004

TAMARON

R$ 54.756,00

255

007893

13/01/2004

FOLICUR 200 CE

R$178.000,00

259

008175

19/01/2004

FOLICUR 200 CE

R$338.411,54

263

004405

13/10/2003

PODIUM S

R$137.613,91

267

004528

13/10/2003

DOROSAL PLUS

R$ 28.529,60

271

005589

17/11/2003

TAMARON

R$ 34.255,00

275

005815

20/11/2003

COBRA

R$140.000,00

279

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Até porque, em que pese as matérias de ordem pública poderem ser analisadas a qualquer tempo, tal assertiva não ocorre no julgamento em segunda instância, quando não foi objeto de impugnação específica, e no momento oportuno, consoante disposto no artigo 507 do CPC,
que veda a discussão sobre questões já decididas
.

Vale dizer, que este Tribunal somente poderia apreciar, de ofício, como dito pelos apelantes, nos casos em que a matéria efetivamente não tenha sido examinada nos autos, pois, uma vez decidida a questão pelo juiz de primeira instância, sua revisão exige a iniciativa da parte em recorrer pelo meio próprio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL –
INDEFERIMENTO NA DECISÃO SANEADORA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil. “Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).”
(TJ-MT 10094651720178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA– REJEIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – PRAZO COMUM EM SECRETARIA – RETIRADA DOS AUTOS PELO PROCURADOR DE UMA DAS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo de ação civil pública e de ações coletivas contra operadoras de planos de saúde para questionar cláusulas contratuais tidas por abusivas, seja em face da indisponibilidade do direito à saúde, seja em decorrência da relevância da proteção e do alcance social.
2. A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Inteligência do art. 473 do CPC/73.
3. Concedido prazo comum para a prática de determinado ato processual, não é possível a retirada dos autos do cartório judicial, mediante carga ao advogado de uma das partes, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa a ensejar a restituição do prazo à parte prejudicada.”

(TJMT Apelação Cível 67424/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 10/12/2018, Publicado no DJE em 18/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJE SOMENTE DO ADVOGADO COMPROVADAMENTE ENFERMO – APELO TEMPESTIVO –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ADVOGADA – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O GANHO ECONÔMICO EM DEMANDA TRABALHISTA – QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Ocorrendo a intimação da sentença via DJE a somente um dos advogados constituídos nos autos e, estando este comprovadamente internado em tratamento médico, revela-se correta a devolução do prazo para recorrer ao profissional enfermo, sendo, portanto, tempestivo o recurso de apelação cível apresentado.
A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

Atestando as provas dos autos o incontroverso patrocínio da advogada sobre a ação de interesse da sua cliente e, havendo o recebimento por esta de valores à título de indenização face a decisão final favorável, demonstra-se devidos os honorários contratuais à causídica, sob pena de enriquecimento ilícito, mesmo em caso de revogação unilateral da procuração, porquanto não fora demonstrada a desídia da profissional, mas ao contrário, nota-se sequência lógica nos atos processuais que levaram à procedência da ação até o trânsito em julgado da sentença. Considerando a previsão no contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes, são devidos os pagamentos correspondentes a 30% (trinta) sobre o ganho econômico da autora na causa trabalhista, os quais não revelam-se abusivos, mas justo e razoável, principalmente pelo largo espaço de tempo decorrido sem remuneração alguma.”
(TJMT Apelação Cível 3287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 29/08/2018, Publicado no DJE em 03/09/2018)

Quanto ao ponto, insurgem-se os apelantes que as duplicatas que instruíam os autos da execução foram emitidas em desacordo com a lei pertinente, haja vista a ausência de comprovantes de entrega de mercadorias, nem mesmo assinatura de pessoas autorizadas ao recebimento, de modo que não há como os recorrentes produzirem prova negativa (prova diabólica).

Sustentam que as duplicatas apresentadas não atendem a regra do artigo 15, I e II, da Lei no. 5.474/68, verificando-se, assim, a ausência dos requisitos legais e validade e exigibilidade, sendo nula a ação de execução, nos ditames do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, e
m que pesem
as argumentações dos recorrentes, certo é que as
irresignações
não merecem guarida, já que
o artigo
15
da Lei no.
5.474
/68 esclarece que para a execução da
duplicata
sem
aceite
, ela deverá estar protestada e acompanhada da documentação que comprove, de forma efetiva, a entrega e o recebimento da mercadoria, tornando-se, desnecessário, inclusive, a remessa para o
aceite
. Vejamos:

"Art 15 - A cobrança judicial de
duplicata
ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do
Código de Processo Civil
, quando se tratar:

l – de
duplicata
ou triplicata aceita, protestada ou não,

II – de
duplicata
ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o
aceite
, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

§ 1o - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de
duplicata
ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo."

No caso em análise, o negócio jurídico encontra-se suficientemente demonstrado, isso porque a parte apelada cuidou de acostar os recibos assinados, que comprovam o recebimento da mercadoria, bem como comprovou por meio de recibos que vendeu à empresa
de insumos e defensivos agrícolas
a mercadoria solicitada, efetivando a entrega no endereço indicado, com a respectiva
assinatura
no canhoto, o que transparece o recebimento da mercadoria e, por conseguinte, a
causa debendi
das duplicatas, levadas a protesto e, posteriormente, apresentadas em juízo para execução.

Impende salientar a incidência da teoria da
aparência
, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que deve ser considerado válido o recibo acostado ao presente caderno processual, pois assinado por pessoa que aparentava ter poderes para o recebimento da mercadoria.

Em complemento, foram boas as palavras da julgadora monocrática, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...) Os títulos executados se tratam de duplicatas mercantis, as quais pressupõem, para sua emissão, a prestação de serviços ou venda de mercadorias, de modo que depende de prévia existência de uma fatura indicando a natureza do débito.

É um título de crédito causal com eficácia executiva quando preenchidos os requisitos previstos na Lei no. 5.474/68, mediante a prova do protesto e da entrega da mercadoria não tendo havido recusa do aceite. A duplicata sem aceite se sujeita aos requisitos do inc. II do art. 15:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

Desta feita, observando as duplicatas e a documentação que as acompanha nos autos da execução, verifico que estão devidamente protestadas e seguidas das notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias, indicadas às fls. 41/88.

As duplicatas também contêm assinatura da emitente, ao contrário do que mencionam os embargantes. Muito embora alegam que não seria possível verificar se realmente a assinatura pertenceria a algum preposto da emitente, não produziram provas hábeis a demonstrar a inautenticidade das assinaturas.

Outrossim, não obstante também tenham declarado que a assinatura e o carimbo acostados nos comprovantes de recebimento das mercadorias não pertenceriam a qualquer de seus sócios ou a empresa embargante, também não demonstraram este fato.

Considerando que a mercadoria foi recebida no endereço da empresa embargante e por pessoa estranha aos autos e os embargantes não demonstraram suas alegações, entendo que no caso deve ser aplicada a teoria da aparência, visando a preservar a boa-fé da empresa embargada/exequente, notadamente porque, no caso dos autos, há efetiva demonstração da existência de negócio jurídico subjacente, consubstanciada na venda de insumos agrícolas.

É cediço que na vida comercial não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata. É habitual efetuar pagamentos a representantes de credores, advogados e mandatários, não se preocupando em examinar ou solicitar a autorização para receber.

Em resumo, a vida nos coloca diante de eventos cotidianos, em que a necessidade determina a crença naquilo que os outros representam. Criar-se-ia um estado de coisas caótico, de verdadeiro tumulto, se a cada passo reclamarmos a qualidade da pessoa com a qual nos relacionamos.

Desta feita, entendo que as pessoas que receberam as mercadorias no endereço da embargante atuaram como suas representantes, sendo perfeitamente válidas as assinaturas constantes dos comprovantes de recebimento acostados aos autos.

Em consequência, verificando que os títulos de crédito sem aceite estão devidamente acompanhados das notas fiscais de produtos adquiridos e comprovantes de entrega de mercadorias, INDEFIRO o requerimento dos embargantes para extinção da execução em razão da desconstituição dos títulos, vez que presentes nos autos os requisitos dos artigos 1°, § 2°, e 15 da Lei de Duplicatas, além da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Destarte, não obstante o fato de que os embargantes tenham aduzido que nunca teriam sido emitidas duplicatas nas relações comerciais com a embargada, pois os pagamentos seriam feitos através de CPRs mediante endosso-cessão, foram ouvidas duas testemunhas, as quais eram ex-funcionários da executada, os quais disseram que os pagamentos seriam realizados dessa forma.

Todavia, a testemunha José Roberto Calça admitiu que talvez tivessem sido emitidas duplicatas em algum momento. Ademais, os embargantes não trazem qualquer documento relativo às mencionadas cédulas de produto rural endossadas, de modo que não é possível crer que o débito exigido tenha sido quitado ou que as duplicatas sejam frias (...)”.

A propósito, esse é o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, inclusive desta egrégia Terceira Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS –
DUPLICATAS ACOMPANHADAS COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO
– REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As duplicatas que instruem o feito executivo estão acompanhadas do recibo da entrega do produto – aceite -, e ainda foram devidamente protestadas, preenchendo todos os requisitos do artigo 15, incisos I e II da Lei no 5.474/68, conferindo-lhe exigibilidade.
”
(TJ-MT – AI: 10144140820208110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EMISSÃO DE DUPLICATAS ACOMPANHADAS DAS NOTAS FISCAIS – ENTREGA DE MERCADORIA – ASSINATURA CONTESTADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM CONTEÚDO PROBATÓRIO - TEORIA DA APARÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.
O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.
”
(TJ-MT – AC: 00187476720158110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DUPLICATAS EMITIDAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
As notas fiscais com recebimento de entrega de mercadoria, devidamente assinados, amparam as duplicatas sem aceite e comprovam o lastro e a entrega efetiva das mercadorias, o que revela a possibilidade de protesto dos títulos.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.”
(TJ-MT – APL: 00061724720068110007 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO DE EXECUÇÃO –
DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA NO CANHOTO DE RECEBIMENTO – ALEGAÇÃO DE INAUTENCIDADE – PROVA DO DEVEDOR
– RENÚNCIA A PROVA PERICIAL – ACEITAÇÃO TÁCITA. Preliminar rejeitada, mérito conhecido e desprovido. 1. Indispensável a juntada de documentos necessários a albergar a pretensão inicial em sede de embargos à execução, quando o processo tramita em separado. Estando os embargos apensados ao processo principal (execução) e, conquanto autônomo, dependente daquele, fazendo suas razões nos documentos nele existentes, desnecessário se apresenta fotocopias de tais documentos para trazer com a inicial de embargos. Trata-se de excesso de formalismo que a legislação processual civil. Deve, entretanto, em caso de recurso, nesta fase, o recorrente apresenta-los com as razões recursais, quando necessários, o que não é o caso dos autos e, sobretudo porque, por cautela, foi requisitado pelo Relator. 2.
Nos embargos à execução, compete ao devedor o ônus de comprovar os fatos capazes de desconstituir o título executivo. Em se tratando de duplicatas sem aceites, acompanhadas dos protestos e dos comprovantes de entrega de mercadorias, se o credor registra que as assinaturas não correspondem, a este compete comprovar. “E, deferida prova pericial, silenciando o embargante, nada falando a respeito, ‘agora é tarde e Inez é morta”, nada podendo questionar a respeito égide da preclusão temporal, tornando-se, por consequência, incontroversa a questão versada e consolidando ainda mais em título executivo os documentos que albergaram o processo de execução.
”
(TJ-MT – APL: 00129483120138110003 129696/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valo atualizado da execução, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021